Tribunal: TJMT
Processo: 1040044-29.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040044-29.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONATA KARAN MATHEUS - CPF: 006.134.581-41 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), JONATA KARAN MATHEUS - CPF: 006.134.581-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1040044-29.2021.8.11.0001

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JONATA KARAN MATHEUS

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

JONATA KARAN MATHEUS

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

14/03/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PAGAMENTO ANTECIPADO INEXISTENTE – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez não acusado o suposto pagamento antecipado do empréstimo consignado no extrato bancário acostado à exordial, a permanência das consignações inerentes as parcelas se mostra legítima, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito, ocorrendo uma tentativa de estender os limites de anterior sentença à outra relação jurídica não abrangida.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante, nos seguintes termos:

Em face do exposto,
decreto a prescrição dos valores consignados em conta anteriores a 06/10/2018
, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
ratificar a liminar concedida no
id. 68560338;
b)
declarar a inexistência dos débitos discutidos na presente demanda;
c)
determinar que a Reclamada restitua a parte autora o valor total de R$ 9.223,68 (nove mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), correspondente aos descontos indevidos a partir de 06/10/2018, a título de repetição do indébito na sua forma simples, acrescido de juros de 1% a.m. (um por cento ao mês) e correção monetária (INPC), a contar de cada desembolso; e
d)
condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

A Recorrente BANCO DO BRASIL SA, nas razões recursais, pugna pela improcedência da demanda, alegando que os descontos são devidos. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

O Recorrente JONATA KARAN MATHEUS, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de condenar a Reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como que a repetição de valores se dê de forma dobrada.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte demandada, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise do caso, verifico que assiste razão à parte Reclamada. Explico:

De fato, ingressou o Reclamante com demanda pretérita (Feito nº 8065612-30.2018.811.0001), a qual se sagrou parcialmente vencedor, recebendo indenização por danos morais fixada no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal qual a presente, narrou que realizou dois empréstimos CDC, sendo um no valor de R$ 3.270,62 (três mil duzentos e setenta reais e sessenta e dois centavos) a ser descontado em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) e outro no valor de R$ 1.995,75 (um mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos) a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 101,15 (cento e um reais e quinze centavos).

Também aduziu que, no dia 11 de junho de 2018, quando caiu seu salário, o Banco Requerido descontou o valor integral dos dois empréstimos, ou seja, debitou de sua conta o valor de R$ 3.270,62 e R$ 1.995,75.

Na presente demanda, narra ainda que, muito embora tenha sido realizada a ilícita e não autorizada quitação antecipada dos empréstimos, permaneceu, sem justa razão, os descontos inerentes à parcela de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), motivando, portanto, o ingresso da mesma.

Ocorre que, ao consultar a apontada demanda pretérita, este relator observou que o Reclamante juntou em sua peça vestibular a seguinte consulta para demonstrar a suposta ilicitude por parte da instituição financeira:

Veja-se, pelo documento supra, tem-se que, em tese, houve os dois pagamentos em 11 de junho de 2018, tal como defendidos pelo autor.

Todavia, na presente demanda, o autor juntou o competente extrato de sua conta corrente (ID 116365484), o qual acusa outra realidade. Vejamos:

Saliento, em referido extrato não consta, no dia 11/06/2018, as operações de débitos alegadas pelo autor. Consta, pois, tão somente tentativas de débitos autorizados em sua conta, todos, porém, estornados, vez que estava sem saldo em conta desde o dia 08 daquele mês, concluindo que, no outro feito já teria galgado indevida indenização, que não será aprofundada nos autos, por não ter o condão de rever anteriores decisões judiciais com trânsito em julgado.

DO MÉRITO DO PRESENTE FEITO

Atendo-me ao caso dos autos, o valor descontado que o mesmo não concorda é de R$ 290,06 (duzentos e noventa reais e seis centavos) e não de R$ 290,00, sendo oriundas de empréstimo contrato em 11/10/2017, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não no montante de R$ 3.270,62 (ID 116368961).

Saliento, consta na demanda então apontada pelo autor inclusive extrato de sua conta corrente em que acusa o creditamento do valor alvo de empréstimo. Senão vejamos:

Registro ainda que, apesar da parte autora tentar dizer a todo o momento que a sentença anterior do feito 8065612-30.2018.811.0001 teria decidido sobre o contrato dos presentes autos, em detalhada análise do aludido feito, a sentença não fala uma linha sequer desse contrato dos presentes autos, referente à operação 899868961, sendo que, faz expressa menção apenas aos valores atinentes dos empréstimos lá discutidos nos valores de R$ 3.720,62 e R$ 1995,75, que era o cerne da discussão.

Ao passo que, aqui nestes autos ficou mais do que demonstrado que existia um outro empréstimo anterior, no valor de R$ 5.000,00, com descontos mensais de R$ 290,06, de onde o autor recebeu tais valores e simplesmente quer tentar de carona aumentar o espectro de validade da anterior sentença, que repito, não decidiu nada desse contrato, tentando em verdade, o autor induzir ao magistrado a erro.

Para a devida compreensão do tema deve aponto que visitei o feito anterior, já mencionado, que tramita pelo PROJUDI, lá encontrando todos os elementos necessários e aptos ao confronto de dados a desconstituir as alegações da parte autora.

Em nenhum momento na anterior demanda se questiona o empréstimo comprovado de R$ 5.000,00, sendo que nem na exordial nada se fala, nada se aponta tendo a outra parte trazido na defesa uma gama de contratos, e entre eles aportou o contrato dos autos, porém, na leitura da peça de contestação nada se fala desse contrato, nenhuma linha se aponta, e o mesmo se repete na sentença, sendo juntado de forma a sequer ser analisado e fazer parte da lide, a não convolar em direito de extensão dos efeitos da decisão, nestes casos, como pretende o autor.

Por outro lado, não tem como não considerar a conduta do consumidor como enquadrada na litigância de má-fé, a qual pode e deve ser reconhecida de ofício, visto que, altera a verdade dos fatos,
logrando êxito inclusive em receber injusta indenização oriunda de relação contratual não abrangida pela demanda pretérita
, de onde nos moldes do artigo 81 do NCPC, aplico a litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa contra o consumidor/recorrente em prol da empresa recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Recorrente JONATA KARAN MATHEUS e DOU PROVIMENTO ao recurso do Recorrente BANCO DO BRASIL SA
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.

Reconhecida a litigância do consumidor, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, somados ainda à litigância de má-fé de 5% sobre o valor atualizado da causa, de onde ainda, revogo o benefício da gratuidade de justiça da consumidora, visto que, caso contrário sua conduta serviria de estímulo à condutas semelhantes em verdadeiro prêmio para aqueles que tentam litigar nestas condições indevidas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022